Tribunal: TJPA
Processo: 0011640-67.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011640-67.2018.8.14.0013

APELANTE: FABIO CALEBE MESQUITA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0011640-67.2018.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAPANEMA

APELANTE: FABIO CALEBE MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: DR. ANDRÉ LUIZ ALVES DE FRANÇA- OAB/PA 23.9125

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM VIOLÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, c/c art. 129, do Código Penal). A condenação teve por base episódio ocorrido em via pública, no qual o apelante, com o auxílio de dois comparsas e uso de violência física (golpe com pedaço de madeira), subtraiu a motocicleta das vítimas após derrubá-las do veículo em movimento. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fundamentada de forma adequada, conforme os critérios do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra respaldo em prova testemunhal consistente, especialmente os depoimentos firmes e convergentes das vítimas em juízo, os quais confirmam a autoria e a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a palavra da vítima como elemento probatório suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais, sobretudo quando prestada de forma coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

5.

As alegações de negativa de autoria e insuficiência probatória não se sustentam diante do acervo probante robusto e harmônico constante nos autos.

6.

Quanto à dosimetria, constatou-se fundamentação genérica e insuficiente na valoração de algumas circunstâncias judiciais, contrariando a Súmula nº 17 do Tribunal de Justiça local, o que impõe sua correção na instância revisora, vedado o agravamento da pena por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

7.

Após revaloração das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, o que justificou a manutenção da pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

8.

Reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), foi aplicada fração de 1/3, resultando na pena final de 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por elementos indiciários, é apta a sustentar condenação por roubo majorado.

2.

A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sob pena de nulidade parcial da sentença.

3.

Em recurso exclusivo da defesa, a instância revisora pode corrigir a dosimetria da pena desde que não resulte em agravamento da reprimenda imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 129 e 157, §2º, II; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 399.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0011640-67.2018.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAPANEMA

APELANTE: FABIO CALEBE MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: DR. ANDRÉ LUIZ ALVES DE FRANÇA- OAB/PA 23.9125

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FABIO CALEBE MESQUITA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pelas práticas dos crimes descritos no art. 157, §2º, II c/c Art. 129, ambos do Código Penal à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 9115464), que em 20/10/2018, as ofendidas Caroline Moreira Aquino de Lima e Laiana Tays Moreira Lima trafegavam em uma motocicleta em via pública, momento em que foram surpreendidas pelo apelante na companhia de mais dois comparsas, o qual mediante violência exercida com arma branca (pedaço de madeira) acertou a cabeça da vítima Laiana, fazendo com que a mesma perdesse a direção da motocicleta e ambas caíssem ao chão, oportunidade em que o recorrente subtraiu sua moto, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, II e V c/c art. 129, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9115483), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9115482) pugnando por sua absolvição pela insuficiência de provas e pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9115485).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 13249873)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 9115463).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 9115480), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas
Caroline Moreira de Aquino de Lima e Laiana Tays Moreira Lima
(Id. 9115474 a 9115476- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras das vítimas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da reforma da dosimetria.

Pretende a defesa a fixação do apenamento base em seu mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais da primeira fase.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de delito praticado em via pública, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida como causa de aumento o quanto previsto no Art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), tendo o magistrado sentenciante acrescido a fração de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria fixando a pena do apelante em
07 (sete) anos de reclusão
e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mantendo inalterado os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 02/10/2025